Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-41.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004931-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISABEL CALAZANS DUARTE - CPF: 533.547.707-59 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE RECHE DE CASTILHO - CPF: 543.254.711-20 (AGRAVANTE), LENDINA KNAAK - CPF: 405.470.431-04 (AGRAVADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE CASTILHO - CPF: 324.336.208-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE APLICA PENA DE CONFISSÃO FICTA – AUSÊNCIA DA PARTE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – TENTATIVAS REITERADAS E FRUSTRADAS DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO INFORMADO – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL – ART. 6º DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DEPOIMENTO – ART. 385, § 1º, DO CPC – RELATIVIZAÇÃO EM CASO DE CONDUTA EVASIVA DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exigência de intimação pessoal da parte para aplicação da pena de confissão (art. 385, § 1º, do CPC) pode ser relativizada quando evidenciado comportamento evasivo que inviabiliza a realização do ato, não sendo possível à parte se beneficiar da própria conduta para arguir nulidade processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1004931-41.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDUARDO JOSE RECHE DE CASTILHO

AGRAVADA:

LENDINA

KNAAK

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDUARDO JOSÉ RECHE DE CASTILHO
,contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Pedro Antônio Mattos Schmidt
, da 2ª Vara Cível e Criminal de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Monitória nº 0003991-09.2017.8.11.0033, ajuizada por
LENDINA KNAAK
, que aplicou a pena de confissão ao agravante, presumindo a validade da intimação enviada ao endereço constante nos autos e considerando que o réu estaria se ocultando, com fundamento no art. 274, parágrafo único, e art. 385, § 1º, do CPC, além de designar audiência em continuação para oitiva de testemunha.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, argumentando que jamais alterou seu endereço residencial e que nunca tentou se ocultar das intimações judiciais.

Alega que os insucessos nas comunicações processuais ocorreram por equívocos da Secretaria da Vara e do advogado da parte adversa, citando erros no endereçamento das cartas precatórias e falta de recolhimento de custas ou informações sobre gratuidade de justiça.

Aduz que a aplicação da pena de confissão ficta é nula, pois viola o artigo 385, § 1º, do Código de Processo Civil, que
exige a intimação pessoal da parte com a advertência expressa da penalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

Defende que a manutenção da decisão acarreta cerceamento de defesa e prejuízo irreparável, especialmente diante da proximidade da audiência de instrução designada para o dia 19/02/2026, pugnando pela suspensão do processo e nulidade da decisão agravada.

A par do exposto
,
requer o provimento do recurso para que
seja declarada a nulidade da decisão combatida, por violação ao art. 385, § 1º, do Código de Processo Civil e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Id. 344724850).

Preparo devidamente recolhido (Id. 345071861).

O efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
em
11
/
02
/
202
6
,
nos termos da decisão monocrática I
d.
345692851
.

Na contraminuta, a
agravada pugna pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado no recurso, sustentando que o juízo de origem detém maior proximidade com os fatos e com a instrução processual, razão pela qual deve ser prestigiada a decisão que aplicou a pena de confissão ao agravante, especialmente diante da ausência de elementos que autorizem a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, rebate as alegações recursais, aduzindo, em síntese, que a controvérsia decorre de ação monitória fundada em título representativo de cessão de crédito, consistente na entrega de semoventes, decorrente de contrato de compra e venda de imóvel rural celebrado originalmente com José Eduardo de Castilho, pai do agravante.

Afirma que a cessão de crédito foi regularmente constituída e que o referido título foi firmado com a anuência do próprio devedor originário, o qual, inclusive, atuava como procurador do agravante.

Sustenta que não prospera a alegação de desconhecimento da cessão de crédito, porquanto há elementos nos autos que evidenciam que os envolvidos tinham plena ciência da obrigação, inclusive diante da relação familiar e da atuação conjunta entre pai e filho na condução dos negócios e dos processos judiciais correlatos.

Argumenta, ainda, que inexiste mora
creditoris
, uma vez que a inadimplência dos devedores é manifesta, nos termos dos
arts
. 394, 395 e 397 do Código Civil.

No tocante à alegada nulidade da intimação e à aplicação da pena de confissão, a agravada assevera que o agravante, por intermédio de sua patrona, tinha pleno conhecimento da audiência de instrução, tendo, deliberadamente, deixado de comparecer, circunstância que legitimou a aplicação da sanção processual pelo magistrado de primeiro grau.

Afirma que houve tentativa de se esquivar das intimações, inclusive mediante ocultação, bem como atuação coordenada entre os réus e o inventariante, com o intuito de dificultar a regular instrução do feito.

Acrescenta que as alegações de pagamento da dívida ao espólio da cedente não encontram respaldo nos autos, inexistindo comprovação de quitação válida da obrigação, ressaltando, ainda, que, sendo a obrigação solidária, é facultado à credora exigir o crédito de qualquer dos devedores, nos termos dos
arts
. 275 e 280 do Código Civil.

Ao final, requer o desprovimento integral do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão agravada, bem como a confirmação do indeferimento da liminar anteriormente pleiteada
(
I
d.
351635878
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo devidamente comprovados (Id. 345071861), passando-se ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da decisão interlocutória que, em audiência de instrução, aplicou ao agravante a pena de confissão ficta, sob o fundamento de sua ausência injustificada ao ato processual, presumindo-se válida a intimação realizada no endereço constante dos autos, diante da conclusão do juízo de origem no sentido de que o requerido estaria se ocultando, nos termos dos
arts
. 274, parágrafo único, e 385, § 1º, do Código de Processo Civil.

Eis a convicção formada pel
o
magistrad
o
de primeiro grau:

“Vistos.

I.
Conforme previamente anunciado na decisão de Id. 211563937, especificamente em seus itens 4.1 a 4.5, já era perceptível dos andamentos processuais a tentativa de ocultação por parte do requerido Eduardo, mas ainda restava um endereço a ser diligenciado, que era exatamente aquele por ele próprio declarado nos autos. Expedida a carta precatória, retornou novamente negativa, com registros genéricos de "viagem" e "sem data para retornar", a confirmar que aquele é seu endereço - até porque autodeclarado -, e que o requerido pretende a todo custo se ocultar das intimações. Em tais situações, o parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil permite presumir a
validade das intimações, ainda que não recebidas pessoalmente pelo intimando, "se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo". Jamais houve qualquer comunicação de outro endereço, o que lhe seria muito fácil de realizar, já que possui procuradora constituída nos autos, a qual, diga-se de passagem,
recusou-se a comparecer em audiência
, buscando impedir a realização do ato, esquecendo-se, contudo, que não é ela, mas sim o magistrado, quem decide se a audiência se realizará ou não.Assim, solução não resta senão
aplicar a pena de confesso ao requerido Eduardo José Reche de Castilho
, uma vez que claramente vem tentando se ocultar das intimações e deixou de comparecer na presente solenidade, tudo na forma dos
arts
. 274, parágrafo único, e 385, § 1º, do Código de Processo Civil.

II.

Indefiro
o pedido formulado pela parte autora de expedição de ofícios, uma vez que, saneado o feito, resta preclusa a pretensão de produção de novas provas.

III.
Considerando a insistência na oitiva da testemunha Jucelino
Cardouzo
,
designo
audiência em continuação para o dia
19 de fevereiro de 2026 às 14h30min
. Para acessar a audiência, clique nolink:
https://teams.microsoft.com/meet/27803490733352?p=V4XZjdu1Ktj1ndOAXp
.

IV.
Considerando que, devidamente intimada, a testemunha injustificadamente deixou de comparecer à presente solenidade, determino a
condução coercitiva
de
Jucelino
Cardouzo
, condução essa que deverá ser cumprida com suficiente antecedência à audiência, de maneira a não ocasionar injustificados atrasos.

V.

Expeça-se
o mandado de condução coercitiva e
intimem-se
os procuradores das partes para comparecimento.

VI.
Determino que se proceda à gravação e juntada dos áudios e vídeos desta audiência
.
”

Pois bem.

Sustenta o agravante, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal, com a consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo
, o recurso não comporta provimento.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
a decisão agravada não se ampara em presunções abstratas, mas em circunstâncias concretas evidenciadas no curso da instrução processual, nas quais o magistrado singular consignou a ocorrência de reiteradas tentativas frustradas de intimação do agravante no endereço por ele próprio indicado, com devoluções negativas que registravam ausência prolongada e indeterminada, circunstância que levou à conclusão de que o requerido estaria se furtando à regular prática dos atos processuais
.

Nesse contexto, mostra-se aplicável o disposto no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual
se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, quando não comunicada eventual alteração, não podendo a parte se beneficiar da própria conduta que inviabiliza a concretização do ato de comunicação processual
.

Embora o agravante alegue que jamais alterou seu endereço e que os insucessos decorreram de falhas atribuíveis à serventia judicial ou à parte adversa, tal assertiva não se mostra suficiente, por si só, para infirmar a conclusão alcançada pelo juízo de
origem, que detém contato direto com a dinâmica processual e com os elementos fáticos que circundaram as tentativas de intimação.

Ademais, o processo civil contemporâneo é informado pelo princípio da cooperação (art. 6º do CPC), impondo às partes o dever de atuar de forma leal e colaborativa para a efetiva prestação jurisdicional, não se admitindo condutas que, ainda que de forma indireta, contribuam para a frustração dos atos processuais.

No que tange à alegação de
nulidade da aplicação da pena de confissão ficta por ausência de intimação pessoal
, prevista no art. 385, § 1º, do CPC, cumpre destacar que tal exigência não pode ser interpretada de forma isolada e dissociada das circunstâncias do caso concreto.

Isso porque o ordenamento jurídico não pode chancelar comportamento processual que inviabilize deliberadamente a realização do ato, sob pena de se permitir que a parte se beneficie de sua própria torpeza.

Em situação aparentemente peculiar, já se pronunciou este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS FRUSTRADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. CITAÇÃO ANTERIORMENTE REALIZADA NO MESMO LOCAL. DEVER DA PARTE DE ATUALIZAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. APLICABILIDADE DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em
exame Agravo
de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da validade de intimação frustrada, realizada na fase de cumprimento de sentença, em endereço previamente utilizado para a citação válida dos executados durante a fase de conhecimento da ação monitória. II. Questão em
discussão Verificar
se é válida a intimação realizada no mesmo endereço onde foi efetivada a citação na fase de conhecimento, ainda que a diligência tenha sido frustrada por ausência dos destinatários no local. III. Razões de
decidir O
art. 274,
p.u
., do CPC presume válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos, salvo comunicação da alteração pela parte interessada. A responsabilidade pela atualização do endereço nos autos é da parte, nos termos do art. 77, V, do CPC. IV. Dispositivo e
tese Recurso
provido para reconhecer a validade da intimação dos executados, realizada em endereço constante dos autos. Tese de julgamento:
Presume-se válida a intimação enviada ao endereço informado nos autos, mesmo que frustrada, quando a parte não comunica sua alteração
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10301750620258110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

Na verdade
, a exigência de intimação pessoal pressupõe a possibilidade de sua efetivação, o que não se verifica quando a própria parte adota postura que impede sua concretização.

Nessas hipóteses, a jurisprudência tem admitido a relativização da formalidade, especialmente quando evidenciado comportamento evasivo ou incompatível com o dever de boa-fé processual.

Acrescente-se, ainda, que o agravante estava regularmente representado por advogada constituída nos autos, a qual tinha ciência da realização da audiência, circunstância que, embora não substitua, em regra, a intimação pessoal, afasta a alegação de absoluta ausência de conhecimento do ato e reforça a inexistência de prejuízo processual concreto.

Sob esse prisma, não se verifica cerceamento de defesa, tampouco afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi oportunizado ao agravante participar da instrução processual, tendo ele próprio contribuído para a situação que culminou na aplicação da sanção processual.

Diante desse cenário, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, porquanto proferida em consonância com o conjunto probatório dos autos e com os princípios que regem o processo civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026